Tribunal: TJDFT
Processo: 0708758-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708758-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FLAVIO MATOS ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O recurso está pautado para julgamento na 20a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 20/06 a 27/06). Ciente da petição e dos documentos acostados ao ID 47468273. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator